Tribunal: TJDFT
Processo: 0702700-21.2019.8.07.0017
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-19
Data de publicação: 2021-09-01

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. SENTENÇA CITRA PETITA E CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. COBRANÇA DE DÍVIDA JÁ PAGA. CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO EM DOBRO DA QUANTIA COBRADA INDEVIDAMENTE. ART. 940 DO CÓDIGO CIVIL. RECURSO DA EMBARGANTE CONHECIDO E PROVIDO. RECURSO DO EMBARGADO JULGADO PREJUDICADO.

1. A regra sobre a distribuição do ônus probatório, embora dirigida às partes, poder ser modificada pelo magistrado, de modo a assegurar a igualdade de armas e em prestígio ao princípio da boa-fé e da cooperação, recaindo o ônus de trazer elementos cognitivos à parte que está de sua posse ou dispõe de melhores condições de produzi-la. Porém, incabível a inversão do ônus probatório, se a matéria for exclusivamente de direito ou, sendo de direito e de fato, existem elementos de convencimento suficientes carreados para o convencimento do julgador. Estabelecidas essas premissas, é importante destacar que o juiz é o destinatário da prova, uma vez que sua produção tem por escopo auxiliá-lo na formação do seu convencimento (artigo 371 do Código de Processo Civil). Cerceamento de defesa e sentença citra petita rejeitadas.

2. A cobrança de dívida já paga enseja a condenação no pagamento do dobro dos valores indevidamente pleiteados, desde que demonstrada a má-fé (art. 940, CC). A penalidade visa a proteger a lealdade e a boa-fé objetiva, condutas que devem guiar as partes na relação contratual.

3. Se em período anterior, a consumidora atendeu à solicitação do colégio e enviou dos boletos com o comprovante de pagamento das mensalidades questionadas, resta caracterizada a má-fé sua cobrança judicial. Reforça essa conclusão a total falta de justificativa pelo credor dos motivos pelos quais ignorou aquelas informações ou que levariam a desconsiderá-la.

4. RECURSO DA EMBARGANTE CONHECIDO E PROVIDO. RECURSO DO EMBARGADO JULGADO PREJUDICADO.